Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE MEDIDAS PROTETIVAS. CASO QUE ENVOLVE QUESTÕES CÍVEIS E PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO APLICABILIDADE DA LEI DE No 11.340/2006. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência são requerimentos de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Assim, elas se guiam pelo princípio da precaução, da proteção integral e do melhor interesse do menor e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais.
2. A discussão envolvendo questões cíveis e patrimoniais não atrai a incidência da Lei Maria da Penha, se a narrativa não demonstrar se tratar de aspectos referentes ao gênero.
3. Não comprovada violência contra a mulher, em razão do gênero, não se pode deferir medidas protetivas de urgência da Lei no 11.340/2006, ainda que fosse demonstrada qualquer situação efetiva de risco, o que sequer ocorreu.
4. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Decisão mantida.